Tribunal: TJBA
Processo: 0503105-08.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503105-08.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREA MARTINS DE SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2) Advogado(s): I APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO ESTATAL. VIDA. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. DANO MORAL. RECUSA. INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002. STF. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – O STF, ao apreciar a matéria acerca da legitimidade/solidariedade dos entes federativos (TEMA 793), pacificou entendimento no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. PRELIMINAR REJEITADA. II – Havendo prescrição médica de tratamento necessário à preservação da saúde e qualidade de vida da paciente, pessoa de parcos recursos financeiros, que não tem condições para custear o medicamento requisitado, deve o Poder Público envidar esforços para o seu fornecimento. III – O STF aprovou o TEMA 1.002, no sentido de que o pagamento de honorários sucumbenciais é devido à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, razão da reforma parcial da sentença para estender, também ao Estado da Bahia, pro rata, a condenação ao pagamento de tal ônus, mantendo-a nos demais termos. RECURSO DO MUNICIPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 0503105-08.2016.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelantes e Apelados MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e ANDREA MARTINS DE SOUSA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA